Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR COMUM. CONEXÃO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre Juízos das Oitava e Sétima Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal resultante de determinação de reunião de processos tidos por conexos.
2. De acordo com o artigo 55 do CPC/15, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Tal instituto processual tem por finalidade promover a celeridade processual e favorecer a harmonização das decisões judiciais.
3. O fato de um processo já ter sido sentenciado impede que uma ação conexa seja com ele reunida. Inteligência do art. 55, §1o, do CPC.
4. Embora não haja a coincidência de pedidos, a existência de causa de pedir comum entre processos distintos viabiliza a reunião dos processos pelo reconhecimento da conexão existente entre eles. O Juízo competente para julgamento da nova ação será aquele prevento pela distribuição da primeira ação conexa.
5. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante para julgamento do feito.